Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ALTERAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação monitória, em razão de fornecimento de insumos hospitalares, que julgou procedente o pedido para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial. 1.1. Pedido da ré em petição apartada pela suspensão do feito ante a decretação de liquidação judicial. 1.2. Apelo da autora suscitando preliminar de nulidade da citação e no mérito pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
2. Rejeição do pedido de suspensão do feito. 2.1. Ainda que tenha sido decretada a liquidação extrajudicial da ré, não é o caso de suspensão do feito, uma vez que não se trata de ação de execução ou cumprimento de sentença. 2.2. De fato, o artigo 24-D da Lei no 9.656/98 determina a aplicação, no que couber, no processo de liquidação extrajudicial de operadoras de planos de saúde, do disposto na Lei no 6.024/74, todavia, o §3o do artigo 21 da Resolução Normativa 522/2022 permite o prosseguimento de ações até que seja conferida a certeza e a liquidez do crédito em desfavor do ente em liquidação. 2.3. O caso dos autos se trata de ação de conhecimento, cuja certeza e liquidez do título será alcançada, de fato, com o trânsito em julgado, acaso mantida a procedência do pedido. 2.4. Assim, como não coloca em risco imediato a massa patrimonial da apelante, deve ser aplicado o disposto no § 3o do artigo 21 da Resolução Normativa 522/2022 da ANS, de modo a se permitir o prosseguimento do presente feito até o encerramento da fase de conhecimento.
3. Acolhimento da preliminar de nulidade de citação. 3.1. Consoante preceituam os artigos 238 e 239 do CPC, a citação é o ato processual pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, requisito indispensável para a validade do processo, salvo situações excepcionais previstas na norma. 3.2. Pela teoria da aparência, considera-se válida, nos termos do § 2o do art. 248, “a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. Contudo, é necessário que a entrega seja realizada no endereço válido da empresa, ainda que recebidos por terceiros sem poderes de representação. 3.3. Na hipótese, consoante documentos apresentados em sede de apelação, a apelante se mudou do endereço, e de acordo com a 23a alteração e consolidação do contrato social da empresa na Junta Comercial, datado de 15/07/2021, data anterior à distribuição da presente ação, que se deu em 25/03/2022, consta a alteração de endereço. 3.4. Nesse contexto, acolhe-se a preliminar de nulidade da citação para que seja devolvido o prazo para que a requerida ofereça contestação.
4. Apelo provido. Sentença cassada.